Tribunal: TJBA
Processo: 8001341-35.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001341-35.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS DA SILVA DONATO

Advogado(s)
:
MILEIDE KELLY BATISTA CORREIA

APELADO: SUZANA CRISTINA MATOS TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDREA NAYANE GUANAIS AGUIAR GONDIM, DELIO SANTANA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SITUAÇÃO DOMINIAL DO VEÍCULO. POSSE E PROPRIEDADE CONSUMADAS EM FAVOR DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Os documentos juntados aos autos foram suficientes para aclarar a controvérsia e formar o convencimento do magistrado para resolver a lide.
Ademais, em nenhum momento o apelante requereu a realização da audiência de instrução e julgamento, tampouco especificou quais os fatos que seriam esclarecidos com a colheita dos depoimentos, não demonstrando, assim, objetivamente, o efetivo prejuízo experimentou com falta de dilação probatória, razão pela qual rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

2.
É certo que a transferência da propriedade de automóvel, por ser um bem móvel, se efetiva com a
tradição
e não com o registro junto ao órgão responsável, devendo espelhar a situação dominial do veículo. Assim, o registro não faz emergir o direito de propriedade, mas, simplesmente, dele decorre, como estabelecem os arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil.

3.
A
s provas documentais apresentadas pela embargante, incluindo a documentação do veículo, o fato de o veículo estar em sua posse quando foi apreendido,
além de não haver evidências de má-fé, demonstram que ela detém a propriedade legítima do veículo, protegida assim a terceira de boa-fé das constrições judiciais indevidas.

4.

A mera utilização do veículo pelo devedor e sua esposa não é suficiente para estabelecer a propriedade, especialmente na ausência de documentação que comprove tal fato.
Assim, à
falta de
elementos suficientes para afirmar que o devedor na ação de execução original possuía a propriedade do veículo, agiu com acerto o juiz sentenciante
.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001341-35.2019.8.05.0036
, em que figuram como apelante DOMINGOS DA SILVA DONATO e como apelada SUZANA CRISTINA MATOS TEIXEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.